Tribunal: CARF
Processo: 10660.000627/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10660.000627/2009-97
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.610 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
JOAQUIM RIBEIRO ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DA ATIVIDADE RURAL E
CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. ACUSAÇÃO
DE PRÁTICA REITERADA.
A qualificação da multa de ofício está atrelada à comprovação de sonegação,
fraude ou conluio, sendo insuficiente, para a comprovação da fraude, a prática
reiterada de omissão de rendimentos pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2402-007.995, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: multa qualificada. Segue a
ementa da decisão nos pontos que interessam:
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000627/2009-97
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.000627/2009-97

A conduta reiterada do contribuinte em omitir rendimentos tributáveis evidencia a
intenção de reduzir o montante do imposto devido, o que dá ensejo à aplicação da multa
qualificada.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntario.
Foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), tendo em vista a alegada existência das seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica;
b) omissão de rendimentos da atividade rural;
c) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
A multa foi qualificada para todas as infrações acima, porque, no entender da
autoridade lançadora, o contribuinte teria omitido rendimentos de forma reiterada (efl. 19).
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, o sujeito passivo
basicamente alega que:
- conforme paradigmas 9202007.740 e 9202-01.683, para a qualificação da multa, não
basta que a conduta seja reiterada.
A Presidência deste Conselho rejeitou o agravo interposto pelo sujeito passivo e
foi mantida a decisão que deu seguimento apenas à matéria acima e negou seguimento quanto às
demais.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial, do seu exame de admissibilidade, do agravo e do Despacho em Agravo, e apresentou
contrarrazões, nas quais basicamente afirma que o apelo deve ser desprovido. Segundo a
Fazenda Nacional:
- restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir da conduta reiterada,
sistemática, nos anos-calendário fiscalizados, de ocultar a base de cálculo do imposto de
renda, pela omissão de rendimentos evidenciados pela análise de sua movimentação
bancária mantidos à margem da tributação caracteriza, em tese, sonegação, tendo o
fiscal atuante aplicado corretamente a multa qualificada prevista na legislação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.000627/2009-97

2
Multa qualificada
Discute-se nos autos se a reiteração do contribuinte em omitir rendimentos é causa
para a qualificação da multa de ofício.
Conforme acima relatado, a autoridade autuante aplicou multa de ofício de 150%,
ao argumento de que a prática reiterada do sujeito passivo de omitir rendimentos evidenciaria
prática dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da
ocorrência do fato gerador, evidenciando, em tese, intuito de fraude. A decisão recorrida
concordou com tal argumento, conforme se vê no trecho abaixo extraído de seu voto:
Nos presentes autos, entendeu a autoridade lançadora que o dolo fica demonstrado pela
desproporcionalidade entre o fato de o contribuinte apresentar declaração de isento,
enquanto percebia os rendimentos apurados de oficio, nos três anos calendário
examinados, constituindo prática reiterada de omissão de rendimentos, suscetível de
enquadramento como caso de evidente intuito de fraude.
Ora, essa conduta do contribuinte não pode ser considerada como involuntária, mas uma
consequência da intenção deliberada de omitir rendimentos e também informações
através da não apresentação da declaração de ajuste anual. É este comportamento que
leva à conclusão de que não houve um simples erro que passou despercebido, mas, de
fato, prática intencional, o que não pode ser confundido com uma mera omissão de
rendimentos; esta sim, sujeita à aplicação da multa de 75%.
O sujeito passivo discorda de tal entendimento e acosta aos autos dois paradigmas
desta Turma.
Pois bem. Entendo que o recurso deve ser provido e que a matéria está dentro dos
limites do enunciado da Súmula CARF 14, segundo a qual é necessária a comprovação da fraude
do sujeito passivo e a simples omissão de receita ou de rendimentos, isoladamente, não autoriza
a qualificação da multa:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Do primeiro precedente que inspirou a edição do referido enunciado, colhe-se que
a prática reiterada, por si só, não caracteriza fraude e não permite a duplicação da multa
(acórdão 101-942581). Quer dizer, a reiteração significa repetição em omitir rendimentos, o que
viabiliza a constituição do imposto e a cobrança da multa de ofício de 75%, mas ela não se
confunde com fraude do sujeito passivo, esta sim necessária à duplicação da sanção pecuniária.
Ademais, e tendo havido lançamento de imposto por presunção referente a
depósitos bancários de origem não comprovada, é igualmente aplicável o enunciado sumular 25
deste Conselho, de acordo com o qual a presunção legal, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/64:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
O § 1o do art. 44 da Lei 9430/96 preleciona que a multa de ofício será duplicada
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4502/64, isto é, quando houver condutas dolosas

1 "[...] o lançamento foi constituído pela omissão de receitas tendo sido aplicada multa de ofício agravada com base
no art. 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, em razão da prática reiterada de subtração de recursos à tributação".
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.000627/2009-97

relativas à sonegação, fraude ou conluio. Em sendo assim, o inadimplemento doloso implica a
possibilidade de constituição do crédito tributário, via lançamento, com o acréscimo da
qualificação da multa (o percentual da multa é duplicado), além dos juros igualmente devidos.
Segundo Marco Aurélio Greco2:
[...] o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 prevê como evento deflagrador da duplicação
da multa, qualquer dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que,
por sua vez, descrevem condutas dolosas igualmente atreladas à redução ou diferimento
do pagamento de tributos, consistentes no impedir ou dificultar o conhecimento do fato
gerador ou agir dolosamente para se eximir do respectivo pagamento.
Como se vê, a multa qualificada não pune a mera falta de recolhimento, ainda que
reiterada, mas sim as condutas utilizadas como instrumento para ocultar ao Fisco o
conhecimento do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias materiais, ou do montante do
tributo devido, bem como as circunstâncias pessoais do contribuinte, que possam afetar a
obrigação tributária.
Além disso, as condutas que resultam na qualificação da multa de ofício
igualmente ensejam penalidades criminais, como ressalva a parte final do § 1o do art. 44 da Lei
9430/96, o que exalta a importância de as autoridades administrativas da Receita Federal do
Brasil terem cuidado na sua aplicação.
O dever de propor a aplicação da penalidade aplicável é da autoridade
administrativa, conforme prevê, expressamente, a parte final do art. 142 do Código Tributário
Nacional. De tal forma, e mediante linguagem clara e competente, a autoridade lançadora tem a
obrigação de descrever e de graduar a multa, demonstrando, sobretudo em se tratando de
aplicação em dobro, as circunstâncias materiais que revelariam a existência de sonegação, fraude
ou conluio. Para maior clareza, vale transcrever os dispositivos legais mencionados:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

2 GRECO, Marco Aurélio. Tributação do ilícito : estudos em comemoração aos 25 anos do Instituto de Estudos
Tributários - IET / coordenadores Pedro Augustin Adamy, Arthur M. Ferreira Neto ; André Folloni ... [et al.]. - São
Paulo : Malheiros, 2018, p. 75.
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.000627/2009-97

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A par dos dois precedentes invocados pela recorrente em seu apelo nobre, ainda
vale destacar o seguinte julgado desta Turma, também decidido por unanimidade de votos:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRÁTICA
REITERADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada prevista, à época do lançamento em
apreço, no art. 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos
autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos
conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64. O evidente intuito de fraude não se presume e deve ser demonstrado pela
fiscalização.
A simples ocorrência de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, ainda que apurada em mais de um
exercício, não comprova o evidente intuito de fraude.
(CSRF, Acórdão 9202-003.596, Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos, neste ponto
por unanimidade).
Logo, dou provimento ao recurso do sujeito passivo, para afastar a qualificação da
multa de ofício.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, para afastar a qualificação da multa de ofício.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital